Tribunal: TJDFT
Processo: 0731971-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0731971-58.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: CRISTIANE VALE DE SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 29678903) interposto pela AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por CRISTIANE VALE DE SOUSA contra a agravante, deferiu a tutela de urgência para determinar que a seguradora autorizasse a realização do PET-CP de corpo inteiro, conforme solicitação médica, sob pena de multa diária. Eis o teor do decisório (ID 103093284 dos autos de referência): Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência proposta por CRISTIANE VALE DE SOUSA, objetivando que a parte requerida AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL-LTDA autorize a realização do exame de PET-CP de corpo inteiro prescrito pelo médico assistente em caráter de urgência. Aduz que é beneficiária do plano de saúde da empresa ré e que está adimplente com o plano. Afirma que foi diagnosticada com câncer de colo uterino em estágio avançado (CARCINOMA ADENOESCAMOSO DE COLO UTERINO IB3 – LESÃO DE 62mm). No entanto, a ré negou a cobertura alegando que a “medicação solicitada estaria fora das indicações previstas em bula da ANVISA". No mérito, além da confirmação dos efeitos da tutela, requer a condenação da parte ré ao pagamento dos danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Instruiu a inicial com procuração e com comprovante de recolhimento das custas processuais. Eis o breve relatório. Passo a decidir. De início, recebo a emenda de ID 103082828. No intuito de evitar tumulto processual, desentranhe a Secretaria documento de ID 102995291. Analisando-se os requisitos legais da antecipação de tutela (arts. 300 do NCPC), vê-se que o caso concreto se reveste da devida urgência, tendo em vista que, segundo o médico do autor, Dr. André Rêgo, a autora: “ Solicito autorização para realização de PET-CT de corpo inteiro para paciente Sra. Cristiane Vale de Sousa, portadora de neoplasia [...] "Indicação: avaliação de progressão de doença." ID 103882823. Partindo da solicitação do médico, a recusa do plano de saúde em autorizar a realização do PET-CT de corpo inteiro se fundamenta, ao que tudo indica, na inexistência de previsão no rol da ANS. Entretanto, o quadro de saúde da autora é grave, o que pode causar sérios riscos a sua saúde ou prejuízos irreversíveis. Nesse sentido, aplicam-se à hipótese os artigos 12 e 35-C da Lei n.o 9.656/1998, pois evidenciados elementos claros sobre o risco do agravamento do quadro clínico da autora: “Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (...) V - quando fixar períodos de carência: (...) c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência; Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; (...)” Friso que há o requisito da reversibilidade (não incidindo na hipótese o art. 300, §4o, do NCPC), dado que, caso indeferido o pedido contido na inicial, em definitivo, a ré poderá cobrar da autora os valores gastos no tratamento. Portanto, resta configurada a hipótese de emergência, o que torna plausível e verossímil, o direito alegado pela autora, subsidiando, então, a tutela antecipada. Esse é o entendimento firme do e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO. TRATAMENTO DE ANTIBIOTICOTERAPIA VENOSA. PACIENTE PORTADORA DE NEFROLITÍASE BILATERAL, COM PROCESSO INFECCIOSO E INFLAMATÓRIO/PIELOUETERITE E PIELONEFRITE. NEGATIVA DO PLANO DE SAÚDE. CARÊNCIA. INTERVENÇÃO MÉDICA DE URGÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra a decisão que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para determinar à ré que autorize a internação da autora a fim de que possa ser submetida ao tratamento de antibioticoterapia venosa, arcando com os exames, materiais e medicamentos necessários. 2. A relação jurídica retratada nos autos se submete às regras do Código de Defesa do Consumidor, uma vez caracterizada a relação de consumo estabelecida entre paciente e plano de saúde (Súmula 469 do STJ). 3. O quadro clínico da agravada demanda intervenção médica de urgência e, neste contexto, aplicam-se à hipótese os artigos 12 e 35-C da Lei no 9.656/1998: ?Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: [...] V - quando fixar períodos de carência: [...] c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência;? ?Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente;? 4. O Superior Tribunal de Justiça tem orientado que o plano de saúde não pode restringir o tratamento médico às primeiras 12 horas do atendimento: ?(...) De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, é lícita a cláusula contratual que prevê prazo de carência para utilização dos serviços prestados pelo plano de saúde, desde que não obste a cobertura do segurado em casos de emergência ou urgência, como na hipótese dos autos. Precedentes. [...] 3. Não prospera a pretensão da recorrente no sentido de limitar a cobertura de urgência e de emergência ao que foi despendido apenas nas primeiras doze horas de tratamento, tendo em vista o disposto na súmula 302 do STJ: ?É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado? (Quarta Turma, AgInt no AREsp 1122995/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJe 14/11/2017) - g.n. 5. Recurso improvido. Publicado no DJE : 02/08/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada. Forte em tais razões, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar a ré que autorize a realização do PET-CP de corpo inteiro, conforme solicitação médica, sob pena de multa diária à razão de R$5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 20.000,00 (trinta mil reais), no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. Intime-se a ré na SCS Quadra 06, Bloco “A”, 3o e 5o Andares, Edifício Bandeirantes, Brasília/DF – CEP: 70300-910, e o IMEB Asa Sul – Unidade Centro Clínico Advance (SGAS 915 Bloco A lote 69a e 70a Sala 301 e 303, Brasília/DF, URGENTEMENTE. Atribuo à presente decisão FORÇA DE MANDADO. Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação (CPC, art.139, VI e Enunciado n.35 da ENFAM). Ademais, o centro judiciário de solução consensual de conflitos deste eg. Tribunal de Justiça (CEJUSC), órgão ao qual faz referência o art. 165 do CPC como sendo o responsável pela realização de sessões e audiências de conciliação e mediação, ainda não detém a estrutura necessária para suportar a realização de referidas audiências, da mesma forma que este Juízo também não a detém em razão da ausência de servidores qualificados para sua realização. Cite-se a parte ré via sistema. A parte ré e seu advogado deverão informar nos autos seus endereços eletrônicos, observando que as eventuais intimações pessoais que se fizerem necessárias serão realizadas por este meio, conforme artigo 270 do CPC, razão pela qual qualquer alteração deverá ser previamente comunicada, sob pena de considerada válida a intimação, na forma do artigo 274, parágrafo único do mesmo diploma legal. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Advirto que as partes deverão, prestigiando o princípio da cooperação, apresentar os seguintes documentos e/ou requerimentos em sede de réplica e em sede de contestação: 1) Especificar as provas que pretendem produzir, sob pena de preclusão: 1.1) Comunico às partes que, caso desejem produzir prova oral, deverão juntar os róis e dizer se pretendem a intimação da parte contrária para prestar depoimento pessoal. À Defensoria Pública, alerto que, caso pretenda a produção de prova oral, também deverá indicar testemunha em réplica ou em contestação, dispensando-se a intimação do Juízo posteriormente. BRASÍLIA, DF, 15 de setembro de 2021. CAMILLE GONÇALVES JAVARINE FERREIRA Juíza de Direito Substituta Inconformada, sustenta a agravante que agiu em conformidade com as cláusulas contratuais, haja vista a ausência de cobertura contratual e previsão legal para o tipo de exame solicitado. Assevera a falta de urgência e emergência a amparar o pleito da agravada. Explica que o procedimento requisitado foi solicitado em caráter eletivo e, portanto, inaplicável o disposto no art. 35-C da Lei 9.656/98. Assevera que a multa fixada na decisão objurgada mostra-se excessiva, sobretudo diante do prazo de apenas 48 (quarenta e oito) horas para cumprimento da obrigação. Assim, requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da r. decisão combatida e, ao final, o provimento do recurso. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, entendo que não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada pela recorrente. No caso dos autos, o relatório médico (ID 103082823) informa que a autora necessita realizar PET-CT de corpo inteiro, por ser portadora de câncer de colo uterino em estágio avançado, havendo a indicação do exame em razão da progressão da doença. Da documentação colacionada aos autos, observa-se que o quadro de saúde da requerente é grave, podendo causar sérios riscos a sua saúde ou prejuízos irreversíveis. Segundo entendimento pacificado na venerável Corte Infraconstitucional, as operadoras de planos de saúde podem limitar as doenças que serão cobertas pelo contrato, mas não o tratamento ou o procedimento indicado pelo médico como o mais adequado à preservação da integridade física do paciente. Destarte, no meu entender, a agravante não pode se furtar a cumprir com a obrigação contratual assumida, pois o profissional incumbido do acompanhamento clínico é quem detém melhores condições de sugerir a terapêutica mais adequada ao caso específico. Ademais, no caso específico, o periculum in mora é inverso, diante da situação emergencial, cuja falta de atendimento pode levá-la a óbito. Noutro viés, a antecipação dos efeitos da tutela deferida não se reveste de caráter de irreversibilidade, diante da possibilidade de ressarcimento das despesas havidas com os procedimentos à seguradora, caso se conclua pela improcedência do pedido. A respeito das astreintes, cediço que constituem medida coercitiva, destinada a obrigar o devedor ao cumprimento da obrigação, tendo o colendo Superior Tribunal de Justiça assentado: As astreintes não têm caráter punitivo, mas coercitivo e tem a finalidade de pressionar o réu ao cumprimento da ordem judicial. (AgRg no AREsp 419.485/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 04-12-2014, DJe 19-12-2014). De fato, a referida penalidade tem natureza persuasiva, porquanto busca compelir a parte devedora a cumprir a obrigação que lhe foi imposta e visa assegurar a autoridade e a eficácia da própria decisão judicial. Destarte, de um juízo de cognição sumária, não há que se falar em redução do valor razoável da multa arbitrada. Ressalte-se que não se vislumbra, em princípio, perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, haja vista a notícia de que a ordem judicial já foi cumprida. Assim, à vista dessas considerações, a pretensão da agravante, de um juízo incipiente, próprio desta fase, não preenche os requisitos para a concessão do efeito suspensivo vindicado. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Após a intimação, retornem os autos conclusos para julgamento do mérito do agravo de instrumento, haja vista a apresentação de contrarrazões pela agravada (ID 29686162). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador